Tribunal: STF
Processo: RHC 212332
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Altamir Franca e Outro(a/s), contra acórdão da Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no Habeas Corpus n° 702.827/SC.



    Colho o relatório da decisão impugnada: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por ALESSANDER DA SILVA, em face do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Habeas Corpus nº 702.827/SC, cuja ementa:



     PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTO VÁLIDO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    [...]



    2. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.



    3. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 10 meses de reclusão acima do mínimo legal, com fundamento na natureza dos entorpecentes apreendidos na empreitada criminosa - 6 porções de cocaína (26,12g) e 3 de crack (17,67g), o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).



     4. Agravo regimental não provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, embora a natureza das drogas apreendidas seja de maior potencialidade lesiva, a pequena quantidade não justifica o aumento aplicado na primeira fase da dosimetria.



    Aduz que a gravidade em abstrato do delito e as circunstâncias ínsitas ao tipo penal não autorizam a exasperação da pena-base ou a adoção de regime mais grave do que o recomendável pelo quantum da pena.



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja decotada da dosimetria a circunstância judicial decorrente da natureza das drogas apreendidas, em razão de sua ínfima quantidade.



    O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento do recurso ordinário. 



    É o relatório. ”(e-DOC 42, p.03)



    Interposto agravo regimental, este teve negado seu provimento.



    Daí a impetração do presente writ. 



    Na oportunidade, a defesa requer a concessão da ordem para afastar a exasperação da pena. (eDoc 1, p. 6)



    Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. (eDOC 42)



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o impetrante pretende a revisão da dosimetria determinada no caso concreto, porquanto pugna pela “concessão da ordem para que na primeira fase de dosimetria seja decotada a circunstância judicial decorrente da natureza das drogas apreendidas, em razão de sua ínfima quantidade; ”. 



    Destaco que, em sede de apelação, assim decidiu o TJSC:



    “4. A respeito da dosimetria, o Magistrado de Primeiro Grau exasperou a reprimenda em 1/6 por compreender que "A natureza das substâncias comercializadas pelo réu justifica um incremento na aplicação da pena, tendo em vista que comercializava cocaína e crack, substâncias de efeitos devastadores e de alto poder viciante". 



    O Recorrente postula o afastamento dessa circunstância negativa porque "tais aspectos dizem respeito ao próprio tipo penal e o legislador não distinguiu o grau de lesividade das modalidades de ditas drogas, razão porque a pena base deve ser fixada no seu mínimo". 



    Mais uma vez sem razão.



    O Legislador expressamente dispôs que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (Lei 11.343/06, art. 42). 



    Não se olvida que, considerando apenas as espécies de entorpecentes, é possível, em abstrato, criar uma gradação de reprovabilidade na narcotraficância. Crack tem maior potencial destrutivo do que maconha, cocaína pode ser mais danosa do que ácido lisérgico, e por aí vai. 



    É importante destacar, ainda, que "não há necessidade de o magistrado ostentar conhecimento técnico, científico, para inferir os efeitos deletérios e o alto poder de nocividade de certa modalidade de entorpecente, visto que se trata de informação pública e notória" (TJSC, Ap. Crim. 0000004-56.2018.8.24.0036, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 20.9.18). 



    Portanto, deve ser mantido o incremento, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, em razão da natureza nociva da droga, acrescentando-se que sua variedade e quantidade (26,1g de cocaína e 17,7g de crack), demonstram a proporcionalidade do incremento. 



    Logo, mantém-se a reprimenda basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. . (eDoc 1, p. 37)



    Depreende-se, portanto, a legitimidade, no caso, do aumento da pena realizado, sobretudo diante da devida fundamentação no sentido de que foram consideradas as circunstâncias concretas do delito. 



    Além disso, assevere-se que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Corte. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos.



    Do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.